Tribunal: TJMT
Processo: 1026852-27.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026852-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Revelia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CAMILA NATASHA DOS SANTOS SILVA - CPF: 036.507.301-62 (AGRAVANTE), EMERSON DE SOUSA MIRANDA - CPF: 968.934.271-15 (AGRAVADO), JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER - CPF: 230.322.568-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANT
E
:

CAMILA NATASHA DOS SANTOS SILVA

AGRAVADA:
EMERSON DE SOUSA MIRANDA

EMENTA. DIREITO PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECRETAÇÃO DE REVELIA. DEFENSORIA PÚBLICA.
PRAZO EM DOBRO.
PRAZO SE INICIA DA JUNTADA DO MANDADO CUMPRIDO NOS AUTOS.
TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

CASO EM EXAME

Recurso de agravo de instrumento interposto por Camila Natasha dos Santos Silva contra decisão interlocutória que declarou
a
revelia da parte agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a contestação apresentada pela Defensoria Pública foi tempestiva, considerando o prazo em dobro previsto no art. 186 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Defensoria Pública goza de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, conforme preceitua o art. 186 do CPC.

O prazo para contestação inicia-se na data de juntada do mandado de citação cumprido nos autos pelo oficial de justiça, conforme disciplina o art. 231, II do CPC.

No caso em exame, a certidão positiva do mandado de citação foi juntada aos autos em 10/06/2024, e a contestação foi apresentada em 10/07/2024, dentro do prazo em dobro.

Portanto, a contestação foi tempestiva, não havendo que se falar em revelia da parte agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: “A Defensoria Pública goza de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, sendo tempestiva a contestação apresentada dentro desse
prazo.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil,
arts
. 186 e 231, II.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CAMILA NATASHA DOS SANTOS SILVA
, contra decisão interlocutória proferida (ID.
166894399

– autos de origem - PJE n.º
1002807-47.2024.8.11.0003
) pelo Juízo da
3
ª Vara
Cível da Comarca
de
Rondonópolis
-MT, que
declarou
a
revelia da parte Agravante
.

Nas razões recursais, assevera que a contestação foi apresentada dentro do prazo legal, tendo em vista que o prazo iniciou em 10/06/2024, enquanto a contestação foi apresentada em 10/07/2024.

Ressalta que a defensoria pública goza de prazo em dobro, fato não considerado pelo juízo
primevo
quando da contagem do prazo e decretação da revelia.

Diante do exposto, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer a tempestividade da contestação apresentada em primeiro grau.

Não houve pedido de tutela recursal.

A parte Agravada, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID.
249368673
.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANT
E:

CAMILA NATASHA DOS SANTOS SILVA

AGRAVADA:
EMERSON DE SOUSA MIRANDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CAMILA NATASHA DOS SANTOS SILVA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 166894399

– autos de origem - PJE n.º 1002807-47.2024.8.11.0003) pelo Juízo da
3
ª Vara
Cível da Comarca
de
Rondonópolis
-MT, que
declarou
a
revelia da parte Agravante
.

A agravante
pugna pela

reforma da decisão agravada
para
reconhecer tempestiva a contestação apresentada, tendo em vista que a defensoria goza de prazo em dobro para apresentar suas manifestações.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum

eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
que
declarou
a
revelia da parte Agravante nos seguintes termos:

[...]A ré foi devidamente citada e ofereceu a contestação de forma intempestiva (Id. 161386711). Assim,
decreto sua revelia,
sendo que o prazo processual para esta correrá em cartório da data da publicação dos atos decisórios no órgão oficial, podendo intervir no processo em qualquer fase, recebendo no estado em que se encontrar, nos termos dos artigos 344 e 346,
caput
e parágrafo único, do CPC. [...]

Como sabido, a defensoria pública goza de prazo em dobro para suas manifestações, conforme preceitua o art. 186 do CPC.

Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.

Sobre o início da contagem do prazo, sabe-se que este se inicia da data da juntada do mandado de citação cumprido nos autos pelo meirinho, conforme disciplina o art. 231, II do CPC.

Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

I -
a
data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio;

II -
a
data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça;

Analisando os autos, verifica-se que o oficial de justiça juntou a certidão positiva do mandado de citação somente em 10/06/2024,
portanto, em se tratando de defensoria pública, somente dia 22/07/2024 o prazo para apresentar a contestação se escoaria.

Assim,
uma vez que a contestação foi apresentada em 10/07/2024 não há que se falar em revelia da parte Agravante nos autos de origem.

Com essas considerações
, conheço do recurso e

DOU-LHE PROVIMENTO,
p
ara reformar a decisão agravada no sentido de afastar
a
revelia da parte Agravante
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024